Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-53.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: CLAUDILENE SERRAO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS. MÚTUO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. FUNCEF. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O cerne da controvérsia recursal consiste no exame do direito de incluir, no cálculo de débitos do contrato de mútuo, honorários advocatícios previstos no contrato para o caso de inadimplemento da respectiva prestação. 2.No tocante aos honorários para fins de indenização por despesas havidas com cobrança extrajudicial, seu repasse à parte inadimplente é legítimo, em razão de expressa previsão legal em tal sentido. De fato, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 atribuem ao devedor a responsabilidade pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou inadimplemento, incluindo-se eventuais honorários advocatícios para cobrança do valor inadimplido. 3.Diversa é a lógica para o caso de honorários referentes à cobrança realizada judicialmente. Como já estabeleceu este Tribunal em outros casos, a escolha do advogado que irá atuar é privativa da parte que irá demandar em juízo. Evidentemente, trata-se de decisão que não pode resultar em obrigações contra quem se litiga, pois somente existe por liberalidade e interesse do contraente. É o chamado princípio da relatividade dos efeitos contratuais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, uma vez que considerou que os honorários contratuais seriam devidos somente em caso de atuação do seu advogado na cobrança extrajudicial do débito, antes de ajuizamento da ação judicial. Afirma que a decisão impugnada deixou de observar que honorários contratuais estão associados ao inadimplemento de uma obrigação constituída por meio de contrato entre as partes, na qual se tem a natureza de compensar a despesa do credor em contratar advogado. Assevera que o recorrido deu causa à contratação de advogados, pois se estivesse em dia com o pagamento das parcelas do empréstimo, não haveria necessidade de contratar advogados par ajuizar ação com o objetivo de adimplemento do contrato, e, em assim sendo, não seria justo a recorrente ter de arcar com ônus que o recorrido deu causa exclusiva, uma vez que tratam os honorários contratuais de verbas rescisórias, razão pela qual deve os 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios contratuais a serem pagos pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 397 e 398, ambos do CC e enunciado 43 da Súmula do STJ, sob o argumento de que restaram estabelecidas regras expressas para regular os encargos incidentes em caso de inadimplemento dos contratos, notadamente os juros moratórios e remuneratórios, a incidência de multa e de honorários advocatícios contratuais. Defende que os termos contratuais devem ser mantidos desde o inadimplemento até o adimplemento e não até a última atualização, como consignado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 43 da Súmula do STJ, porquanto “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2047546/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 06/03/2023 Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 398, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que o termo “honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE AUTUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedente: EREsp 1.155.527/MG, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.016.940/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Assim, estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 397 e 398, ambos do CCB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023